Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-78.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000230-78.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial, é nula, por ser
citra petita
, impondo-se a sua desconstituição e o consequente retorno dos autos à origem para a prolação de novo ato judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 0000230-78.2018.8.11.0018, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON, mantendo a higidez da CDA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, , I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que o Juízo
a quo
nem mesmo se deu ao trabalho de elaborar uma fundamentação que se prestasse a explanar sua convicção a respeito das peculiaridades do caso concreto.

Aduz, ainda, que o dever de fundamentação das decisões judiciais está expressamente previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Salienta, também, que o art. 489, §1°, do CPC, estabelece que não será considerada fundamentada a decisão judicial que se limite a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Destaca que o magistrado de piso deixou de enfrentar os argumentos trazidos, limitando-se a afirmar que não havia irregularidades no procedimento administrativo e reproduzir entendimentos jurisprudenciais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e, consequentemente, seja realizado o pronto julgamento do caso, sem a necessidade de devolução dos autos ao Juízo de origem (id. 34119485).

Contrarrazões apresentadas (id. 34119493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se afirmando que a sentença não trata de nenhum dos questionamentos ajuizados pelo autor, crendo ter havido confusão na juntada (id. 44431958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 0000230-78.2018.8.11.0018, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON, mantendo a higidez da CDA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, , I, do CPC.

Como é cediço, ao proferir a sentença de mérito, o juiz deve julgar improcedente ou procedente, ainda que parcialmente, o pedido formulado pelo autor, devendo ser considerada
citra
ou
infra petita
aquele ato judicial que
deixar de julgar parte do pedido ou um deles.

Desse modo, em obediência ao princípio da congruência, ao peticionar o autor fixa os limites da lide, devendo existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido.

In casu
, a sentença deixou de enfrentar os argumentos trazidos pela apelante (possibilidade de controle judicial sobre ato vinculado; condenação indevida em repetição de indébito; inexistência de violação ao CDC em decorrência dos contratos firmados pela consumidora) e fez menção, ainda, a uma Certidão de Dívida Ativa que nem sequer faz parte da lide, tendo em vista que se trata de ação anulatória e não de embargos à execução fiscal (id. 34119476).

No parecer ministerial, o representante do Ministério Público afirmou que a sentença “
não trata de nenhum dos questionamentos ajuizados pelo autor
” e que houve “
confusão na juntada da sentença
” (id. 44431958).

Nesse sentido, o princípio dispositivo e o princípio da congruência do pedido são conexos, visto que atuam como delimitadores da atividade jurisdicional. A sentença
citra petita
apresenta vício concernente à sua extensão, porquanto desatende o princípio da congruência, ao deixar de julgar parte do pedido ou até mesmo um deles, como dito alhures.

Aplicando-se tais entendimentos ao caso concreto, entende-se que o Tribunal de Justiça, antes de julgar o pedido não apreciado, deve decidir sobre a validade ou não da sentença
citra petita
.

Consoante entendido consolidado do Superior Tribunal de Justiça, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, determinando o retorno dos autos à Instância de origem. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.

2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).

3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC

5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”

(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DE TODO O CONTEÚDO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA.

1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o provimento jurisdicional deve ser prestado a partir da análise lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial, não se limitando aos pedidos finais nela formulados.

2. No caso, a Corte de origem, ao assentar que a sentença incorreu em violação ao princípio da adstrição, ao deixar de analisar questões submetidas ao Juízo de piso no bojo da peça vestibular da ação civil pública, alinhou-se à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1531842/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DIFERENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

(N.U 1019340-45.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

Sendo assim, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, e não analisando o fundamento da inicial, carrega o vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, devendo, portanto, ser desconstituída.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença objurgada, bem como determinar o retorno dos autos à instância singular para viabilizar a apreciação das matérias suscitadas com a consequente prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020